Tribunal: TJDFT
Processo: 0729793-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729793-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicia l no: 0718209-80.2019.8.07.0020, aditou a decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade e devolveu o prazo à executada, ora agravante, para pagamento voluntário do débito ou para oposição de embargos à execução, sob pena de início dos atos expropriatórios. A agravante narra que apresentou Impugnação à Penhora, tendo sido recebido o petitório como Exceção de Pré-Executivadade, o que julgada procedente em razão da de nulidade da citação, tornando nulos todos os atos subsequentes. Contudo, o agravado arguiu que o ingresso espontâneo da executada supre a citação, o que não merece prosperar. Defende que o comparecimento espontâneo da executada não supre o ato citatório, porquanto o seu advogado não possui poderes especiais para receber citação. Assim, a decisão agravada deve ser reformada, sob pena de prejuízo à agravante. Destaca entendimento jurisprudencial no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a citação tão somente na hipótese de existir procuração com poderes especiais para tal, o que não se amolda ao presente caso. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da citação e dos atos subsequentes. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49294816 e 49294818. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada de ID 165487535 tem o seguinte teor: Em aditamento à decisão de Id. 159645097, devolvo o prazo ao executado para pagamento voluntário do débito (3 dias) ou para oposição de embargos à execução (15 dias), conforme decisão de Id. 133322548, sob pena de início dos atos expropriatórios. Publique-se. Intimem-se. Defende a agravante que o comparecimento espontâneo da executada não supre o ato citatório, porquanto o seu advogado não possui poderes especiais para receber citação. Assim, a decisão agravada deve ser reformada, sob pena de prejuízo à parte. Acerca da validade da citação, o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Do dispositivo transcrito, depreende-se que o comparecimento espontâneo da parte ré é capaz de suprir eventual falta ou nulidade de citação, suprindo eventual prejuízo da parte. Não se desconhece, todavia, que o art. 105, do Código de Processo Civil, impõe poderes especiais ao causídico para receber a citação. Contudo, o comparecimento do advogado para prática de ato defensivo, ainda que sem poderes especiais para receber citação, supre a falta do ato citatório, por se presumir ausência de prejuízo da parte diante da inequívoca ciência da existência de ação judicial em seu desfavor. A jurisprudência do C. STJ e deste TJDFT perfilham no sentido de que a prática de ato de defesa supre a falta do ato citatório, por ausência de prejuízo à parte. Transcrevo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.133.419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2021, DJe 30/6/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o do art. 239 do CPC determina que "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o comparecimento do réu aos autos, na pessoa de seu procurador, para apresentar defesa supre a citação, mesmo que constituído apenas com poderes gerais. Precedentes do c. STJ e deste egrégio Tribunal. 3. O processo civil hodierno privilegia a instrumentalidade das formas, nos termos do art. 277 do CPC. Assim, "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". 4. Na hipótese, não foi observado prejuízo ao réu o comparecimento espontâneo representado por advogado sem procuração com poderes especiais. O executado apresentou defesa para resguardar seus interesses em diversas oportunidades, incluindo embargos à execução e apelação contra sentença que veio a ser cassada por esta d. Turma. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409086, 07406427020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. ATO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato.” (AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) 4. Apesar de as procurações não possuírem a cláusula que autorizasse os advogados a receberem citação, não se tratou de mera juntada do instrumento do mandato, mas foram ofertados de próprio e específico de defesa à pretensão dos autores. Foi apresentada contestação em nome dos réus, com impugnação específica dos fatos e questões alegadas pelos autores em amparo às suas pretensões. Portanto, restou suprida a citação e afastada a suposta nulidade por força do comparecimento espontâneo. De mais a mais, somente a parte que teria suportado o prejuízo poderia alegá-lo em seu favor, o que não seria a situação delineada nos autos. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1388207, 07112292520208070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) No caso dos autos, a executada compareceu espontaneamente aos autos e apresentou impugnação à penhora no ID 143240974, que, inclusive, foi recebida como exceção de pré-executividade. Com efeito, tendo a executada ciência acerca da existência de ação judicial em seu desfavor e praticado ato efetivo de defesa, inexiste afronta ao direito ao contraditório e ampla defesa a impor prejuízo à parte, pelo que resta inequívoco que a falta do ato citatório restou suprida, ainda que a procuração outorgada ao causídico não possua poderes para receber citação. Nessa ilação, o comparecimento espontâneo da executada para o exercício do seu direito de defesa supriu a ausência de citação, não havendo que se falar em prejuízo à parte a impor nulidade processual. Assim, correta a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 16:22:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador